Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. TESE FIXADA NO RESP. no 1.818.487/SP (TEMA 1034). ACÓRDÃO EMBARGADO. CONSONÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas contratuais presentes nos aditivos que reajustaram o plano de saúde, com índices diferenciados para empregados ativos e inativos do SESI, bem como a cobrança de coparticipação exclusiva para estes, impondo-se à ré o dever de restituir os valores pagos a maior nos últimos três anos.
2. Considerando o efeito vinculante de decisão proferida em sede de recursos repetitivos, a aplicação da tese firmada no acórdão paradigma é imediata, independentemente do trânsito em julgado.
3. O acórdão embargado é consonante com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, que fixou seguinte tese: "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021 – Tema 1034).
4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para seu acolhimento, a ocorrência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade no julgado, o que não se verificou na hipótese dos autos.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.